Tribunal: TJDFT
Processo: 0716909-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. ARTIGO 1.030 CPC. SÓCIO REQUERENTE. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. DEMONSTRADO. EXCLUSÃO DEVIDA. APURAÇÃO DE HAVERES. INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA SOCIEDADE. ARTIGO 602 DO CPC. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. AFASTAMENTO DA SÓCIA DISSIDENTE DA ADMINISTRAÇÃO. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exclusão de sócio da sociedade motivada por falta grave, encontra previsão no art. 1.030 do Código Civil, o qual prevê que “ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente”.
2. Não obstante a parte autora/apelante defender que não cometeu falta na administração da pessoa jurídica e argumentar que restou demonstrado que houve confusão patrimonial entre os ganhos da empresa e o patrimônio pessoal da ré/apelada, tem-se que tais alegações não merecerem prosperar, uma vez que ficou comprovado nos autos que, na verdade, foi o sócio/recorrente que ocasionou a alegada confusão patrimonial, retirando para uso próprio parte das receitas da empresa, já que era o aludido apelante quem administrava as receitas da empresa, efetuando as movimentações bancárias, e entregando de forma incompleta a documentação à contabilidade. 2.1. Outrossim, de acordo com as provas contidas nos autos, ficou demonstrado que a ré/recorrida exercia diariamente suas atividades na empresa em questão, não havendo, assim, que se falar em falta de comprometimento com o exercício do labor. 2.2. Portanto, o sócio/apelante praticou falta grave no exercício da administração da empresa, devendo dos seus quadros ser excluído.
3. No que concerne ao argumento de que a análise das contas deverá ser apreciada na ocasião de ajuizamento da ação cível de prestação de contas, não cabendo ao Juízo Falimentar adentrar ao mérito da existência de necessidade de devolução de valores, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além da questão relacionada à prestação de contas não ter sido conhecida pelo juízo a quo em sede de reconvenção, e não ter sido objeto de apelo por parte da ré/apelada, a condenação do sócio/recorrente para que este realize o ressarcimento da sociedade pelos valores indevidamente transferidos do patrimônio social para o seu pessoal serão apurados no momento da liquidação de sentença de dissolução da sociedade, conforme art. 2o da Resolução no 23/2010 deste eg. TJDFT (Dispõe sobre a ampliação de competência e sobre a mudança de denominação da Vara de Falências e Recuperações Judiciais) c/c com o artigo 602 do CPC.
3. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.